Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA (ART. 147, CAPUT E §1o, DO CP). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI No 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (PRINTS DE WHATSAPP). VALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DA FILHA MENOR E DE TRAUMA EXTRAORDINÁRIO E ESPECÍFICO DESTE DELITO. PEDIDO PARA ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, CP AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). MANUTENÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta quando o conjunto probatório é robusto, harmônico e coeso, demonstrando a materialidade e autoria do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando coesa em todas as fases e corroborada por outros elementos de prova, como as mensagens eletrônicas (prints de WhatsApp). A ausência de perícia técnica nos prints não invalida a prova quando sua autenticidade é inferida pelo contexto e pela ausência de impugnação específica e fundamentada pela defesa.
3. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea a gerar temor na vítima, independentemente da intenção do agente de cumprir a promessa ou de seu estado de ânimo, que pode, inclusive, potencializar o efeito intimidatório.
4. Havendo dúvida razoável sobre se as ameaças foram perpetradas na presença da filha da ofendida, impõe-se o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade valorada negativamente pelo sentenciante na primeira fase da dosimetria.
4.1. No mesmo sentido, o vetor "consequências do crime" deve ser afastado eis que não houve comprovação inequívoca de trauma extraordinário e específico à vítima advindo do delito.
4.2 Pena-base reduzida, com reflexos na pena final do acusado.
5. Por conta do afastamento das circunstâncias judiciais negativas consideradas pelo sentenciante, resta prejudicado o pedido da Defesa para a adoção do critério de 1/6 da pena mínima no que tange à exasperação da pena-base.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, quando o mesmo fundamento fático – a prática do crime em contexto de violência doméstica contra a mulher – já foi utilizado para majorar a pena com base na causa de aumento específica do art. 147, § 1o, do mesmo diploma, impondo-se o decote da referida agravante na segunda fase da dosimetria.
7. A indenização por danos morais fixada em patamar módico e razoável, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, deve ser mantida.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.